Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742150-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Diante das considerações expostas na petição de ID 70979244 e pelo transcurso in albis do prazo para se manifestar sobre o despacho de ID 71046123, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID 70929095, uma vez que subscrito por advogado sem poderes de representação, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Nada a prover quanto ao requerimento de condenação da advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ 245.274, porquanto, segundo entendimento do STJ, "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/10/2023). Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007